Tribunal: TJSP
Processo: 2217281-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a petição inicial em relação ao agravante, com determinação de citação – Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada ante a presença de dano imaterial, que se incluiu no conceito de patrimônio público – Alegação de decadência afastada – Interesse de agir

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a petição inicial em relação ao agravante, com determinação de citação – Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada ante a presença de dano imaterial, que se incluiu no conceito de patrimônio público – Alegação de decadência afastada – Interesse de agir configurado pela pretensão de anular acordo supostamente eivado de nulidade - Demonstrada a razoabilidade, em tese, do ajuizamento da presente ação – Desprovimento do recurso.